Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701049-77.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: M D MÓVEIS LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 31570165, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores de Justiça, o STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 42798380 – p. 18/20), determinou o sobrestamento do recurso especial, nos seguintes termos: O presente recurso especial deve ficar sobrestado, nos termos do art. 1.031, § 2o, do CPC/2015. Digo isso porque a controvérsia dos autos diz respeito a mandado de segurança impetrado para impugnar a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS, incidente sobre as operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizados no Distrito. Referido tema foi julgado sob o regime da Repercussão Geral (RE 1.287.019/DF - Tema 1.093). Observa-se que há recurso extraordinário do Distrito Federal alegando a não observância pelo acórdão recorrido da decisão do STF, especialmente no que se refere à modulação de efeitos concedida à declaração de inconstitucionalidade. Com efeito, caso venha a ser dado provimento ao recurso extraordinário fazendário, para reconhecer a constitucionalidade do referido dispositivo legal, ficam prejudicadas as questões relativas à forma de restituição/compensação. Ante o exposto, determino o sobrestamento do recurso especial e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Remetidos os autos ao STF, esta Suprema Corte (ID 42798389) determinou a observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.287.019 (Tema 1.093). Nesse contexto, e tendo em vista que o recurso especial encontra-se sobrestado no âmbito da Corte Superior, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014